Tribunal: TJES
Processo: 5019266-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019266-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LILIANA PASSIGATTO SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA JUDICIAL VINCULADA A PROCESSO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES VIA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DA RECUSA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo e L.P.S. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora pleiteava a liberação de valores depositados em conta judicial mediante apresentação de escritura pública de inventário extrajudicial, ao passo que o banco recusou o levantamento sem alvará judicial. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a liberação dos valores. O banco apelou para reformar integralmente a decisão, enquanto a autora buscou a condenação do banco por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da instituição financeira em liberar valores depositados em conta judicial com base apenas em escritura pública de inventário extrajudicial; (ii) estabelecer se tal conduta configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do banco em liberar os valores com base unicamente na escritura pública de inventário extrajudicial é legítima, uma vez que os valores estavam depositados em conta judicial vinculada ao Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões, exigindo, para movimentação, alvará judicial específico, conforme determina o art. 408 do Código de Normas do TJES.

A instituição financeira agiu em estrito cumprimento de dever legal, na condição de depositária judicial, não podendo liberar os valores sem expressa autorização judicial, sob pena de violar a decisão do juízo de origem e incorrer em responsabilidade.

A escritura pública de inventário extrajudicial, embora seja título hábil para levantamento de valores em contas bancárias comuns, não substitui o alvará judicial quando se trata de conta judicial criada por determinação específica do juízo.

A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil do banco, tornando incabível a indenização por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica ao caso, pois não houve falha na prestação do serviço, sendo a demanda movida contra parte ilegítima para o provimento pretendido.

A autora possui legitimidade ativa, mas carece de interesse de agir na modalidade necessidade/adequação, pois o pedido de levantamento de valores deveria ter sido dirigido ao juízo competente da interdição, não ao banco.

A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), não ilidida por prova concreta, sendo irrelevante a contratação de advogado particular ou a expectativa de recebimento de herança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não comete ato ilícito ao exigir alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta judicial vinculada a processo de interdição, mesmo que apresentada escritura pública de inventário extrajudicial.

A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito, inexistente quando a conduta do banco se dá em estrito cumprimento de ordem judicial.

A escritura pública de inventário não supre a necessidade de alvará judicial para movimentação de conta judicial.

A contratação de advogado particular e a expectativa de recebimento de herança não afastam, por si só, o direito à gratuidade de justiça, ausente prova concreta da capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 3º e 4º, e 487, I; CC, arts. 186, 188, I, e 927; Código de Normas do TJES, art. 408; Resolução CNJ nº 35/2007, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressa no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do apelante Banestes. Conhecer e negar provimento ao recurso da apelante Liliana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se de apelações cíveis interpostas por
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
e
LILIANA PASSIGATTO SANTANA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.

Analisarei os recursos de forma conjunta e temática, dada a interconexão das matérias devolvidas a este Egrégio Tribunal.

I. PRELIMINARMENTE: DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O banco apelante pugna pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora, ao argumento de que a mera declaração de hipossuficiência é insuficiente, especialmente por ter a parte constituído advogado particular e ser beneficiária de herança.

A insurgência, contudo,
não merece prosperar
.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Trata-se de uma presunção relativa (
juris tantum
), que somente pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus recai sobre o impugnante.

No caso em tela, o banco apelante limita-se a tecer alegações genéricas, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada pela autora. O fato de a parte ter contratado advogado particular, por si só, não obsta a concessão do benefício, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

Ademais, a condição de herdeira de valores que são o próprio objeto da lide não altera a conclusão.

O benefício é aferido com base na capacidade financeira atual da parte para arcar com as despesas processuais, e não com base em uma expectativa de direito patrimonial cujo acesso, paradoxalmente, depende do desfecho deste processo.

Seria um contrassenso exigir que a autora desembolsasse recursos que não possui para litigar pelo direito de obter recursos que lhe são negados.

Assim, ausente prova robusta em sentido contrário, rejeito a impugnação e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora.

II. DO MÉRITO: DA RECUSA DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL E DO ATO ILÍCITO

O cerne da controvérsia reside em definir se a instituição financeira agiu ilicitamente ao recusar o levantamento de valores depositados em conta judicial com base em uma escritura pública de inventário extrajudicial.

A resposta, com a devida vênia ao entendimento do d. Juízo de primeiro grau, é negativa. A conduta do banco apelante foi legítima e pautada pelo estrito cumprimento de seu dever como depositário judicial.

É imperativo distinguir a
natureza
de uma
conta bancária comum
daquela de uma
conta judicial
.

A primeira é de titularidade do correntista, que sobre ela detém livre disposição. Após seu falecimento, os herdeiros, munidos do competente formal de partilha ou da escritura pública de inventário, sucedem-no nesse direito e podem levantar os saldos.

A conta judicial, por outro lado, possui regime jurídico diverso.

Os valores nela depositados
não pertencem ao banco nem estão na esfera de disponibilidade da parte
em nome de quem a conta foi aberta. Trata-se de um depósito realizado à ordem e à disposição de um juízo específico, funcionando como instrumento de garantia e controle processual. A instituição financeira atua como mera depositária judicial (
custos legis
), vinculada ao cumprimento das determinações emanadas da autoridade judicial competente.

No caso dos autos, é fato incontroverso, e comprovado pela própria documentação trazida pelo banco réu, que a conta em questão foi aberta por expressa ordem do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos de um processo de interdição do genitor da autora.

A decisão judicial que determinou a alienação de um bem do interditado, conforme trazido pelo réu em sua contestação, foi clara ao ordenar:

“Isto posto, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para que Eliana Passigato Santana possa alienar o Caminhão Mercedes Benz, placa MQB0638, ano 1971, de titularidade de Janio Geraldo Santana.

Expeça-se o competente alvará.

Ressalte-se que a Curadora Provisória não poderá alienar o caminhão por valor inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O depósito na conta judicial a ser aberta, do valor auferido com a venda do bem, deverá ser efetuado em trinta dias a partir do recebimento do alvará, comprovando-se nos presentes autos.
Visando dar integral cumprimento ao parecer ministerial retro, oficie-se ao Banco Banestes para proceder abertura de conta judicial em nome do incapaz, de tudo informando a este juízo. Resposta em cinco dias.

Expeça-se o competente alvará.

Após o cumprimento integral deste
decisum
, novamente conclusos para os devidos fins. ”

Diligencie-se.

Vila Velha, 16 de janeiro de 2013.

Maria do Céu Pitanga

Juíza de Direito.” (grifo acrescido)

Dessa forma, a movimentação de tais valores subordina-se, invariavelmente, à expedição de um alvará judicial pelo juízo ao qual a conta está vinculada. Este é o comando que se extrai não apenas da praxe forense, mas também de norma cogente, como o art. 408 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado (TJES):

Art. 408
.
O levantamento
ou a utilização das importâncias depositadas
se realizará por meio de alvará assinado pelo Juiz
, devendo o levantamento ser objeto de anotação no registro constante da respectiva pasta de controle. (grifo acrescido)

O MM. Juiz sentenciante cometeu, a meu ver, um
error in judicando
ao fundamentar sua decisão no art. 3º da Resolução nº 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Embora a referida resolução estabeleça que a escritura pública de inventário é título hábil para o "
levantamento de valores
", tal disposição deve ser interpretada sistematicamente.

Ela se aplica à transferência de direitos e saldos em
contas comuns
, de titularidade do
de cujus
, mas não tem o condão de se sobrepor à autoridade de uma decisão judicial específica que determinou a indisponibilidade do montante, colocando-o sob custódia judicial. A escritura pública não substitui o alvará judicial quando a lei ou a natureza do ato assim o exige.

A conduta do banco, portanto, não foi de negar validade à escritura de inventário, mas de reconhecer sua própria falta de ingerência para liberar valores que estão sob a guarda do Poder Judiciário. Agir de modo diverso, liberando o montante sem a ordem judicial competente, implicaria em descumprimento de ordem judicial e em grave quebra de seu dever fiduciário, podendo, aí sim, configurar um ato ilícito.

Configura-se, na hipótese, a
excludente de ilicitude
do estrito cumprimento de dever legal (art. 188, I, do Código Civil).

Adicionalmente, verifica-se que a autora carece de
interesse de agir
, na modalidade
necessidade-adequação
, ao ajuizar a presente demanda contra a instituição financeira.

O caminho processual correto e expedito para obter os valores seria um simples peticionamento nos autos do processo de interdição (ou, se já arquivado, mediante pedido de desarquivamento), dirigido ao Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões, informando o óbito, juntando a escritura de inventário e requerendo a expedição do competente alvará de levantamento.

Ao escolher acionar o banco, a autora buscou um provimento jurisdicional que não poderia ser cumprido sem que a instituição desobedecesse a outra ordem judicial, o que evidencia a inadequação da via eleita.

III. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DO DESVIO PRODUTIVO

Uma vez estabelecido que a conduta do banco foi lícita, amparada pelo estrito cumprimento de dever legal, resta afastado o principal pressuposto da responsabilidade civil: o
ato ilícito
.

Sem ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Consequentemente, a pretensão indenizatória por danos morais é improcedente.

Não houve ofensa a direitos da personalidade, mas sim uma recusa legítima, baseada em normas processuais e administrativas. O dissabor experimentado pela autora não decorreu de falha na prestação do serviço bancário, mas de sua própria escolha pela via processual inadequada para a satisfação de seu direito.

Pela mesma razão, é inaplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Tal teoria pressupõe que o fornecedor, por uma
conduta ilícita
ou
falha
, força o consumidor a despender seu tempo vital para resolver um problema que não deveria existir.

No caso, o "
problema
" não foi criado pelo banco; ao contrário, a instituição apenas cumpriu a norma, e o tempo despendido pela autora em uma ação judicial inadequada não pode ser imputado como falha do serviço prestado pelo réu.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito:

a)

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
, para o fim de
reformar integralmente
a r. sentença e
julgar totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, revogar a tutela de urgência anteriormente deferida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

b)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LILIANA PASSIGATTO SANTANA
.

Em razão da reforma integral do julgado e do princípio da sucumbência,
inverto os ônus sucumbenciais
para condenar a autora, com exclusividade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do banco réu.

Com fulcro no art. 85, § 2º e § 11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária e a fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora se mantém em favor da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez